Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-80.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. NÃO PROVIMENTO.
1. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima ostenta grande relevância na apuração de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, possuindo força probatória suficiente para respaldar o édito condenatório quando amparada pelos demais elementos de prova.
2. No caso em análise, embora a vítima tenha alterado a versão dos fatos no depoimento prestado em Juízo com o intuito de eximir o réu de culpa, já que ambos reataram o relacionamento afetivo, certo é que as fotografias e o laudo pericial acostados aos autos comprovaram a existência de lesões corporais não compatíveis com um simples empurrão, mas sim com a dinâmica dos fatos previamente descrita pela ofendida perante a autoridade policial.
3. Afasta-se a hipótese de legítima defesa quando os meios necessários para repelir agressão injusta são utilizados de forma imoderada e desproporcional. Inteligência do parágrafo único do artigo 23 do Código Penal.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.